Tribunal: TJDFT
Processo: 0758442-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE CONTA DE ÁGUA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS APÓS A DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. GASTOS PARA QUITAR DÍVIDA E REGULARIZAR PROTESTO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende haver omissão no acórdão embargado acerca de argumento deduzido nas contrarrazões recursais. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente a ausência de responsabilidade do locatário pelos débitos de água/esgoto após o encerramento do contrato de locação. Caso um locatário posterior seja o responsável pelo consumo cobrado do embargado, cabe ao embargante, em ação de regresso, cobrar o prejuízo decorrente da condenação ora imposta.
IV. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.